Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709246-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS AGRAVADO: IRANIZIO MIRANDA DA SILVA, IRANIZIO MIRANDA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de IRANIZIO MIRANDA DA SILVA, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD (ID 226389942 dos autos principais). O agravado não foi encontrado no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “não existe o número indicado -” (ID 70834401). Intime-se o agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 10 dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator